Tribunal: TJSP
Processo: 1501907-20.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA SEM INDICAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Campos dos Jordão contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de elementos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA SEM INDICAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Campos dos Jordão contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de elementos de qualificação do executado (CPF/CNPJ).

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de CPF ou CNPJ da executada na petição inicial da execução fiscal autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo.

III. Razões de Decidir
3. A ausência de CPF ou CNPJ inviabiliza a adoção das medidas de constrição patrimonial, que dependem da correta qualificação do executado em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No caso dos autos, o exequente admitiu que não detinha os dados qualificativos completos da parte executada e tampouco demonstrou haver diligenciado nesse sentido, ao longo da execução.
4. O entendimento consolidado pelo CNJ, em resposta à Consulta no 0004754-38.2025.2.00.0000, vincula os órgãos judiciais e reconhece que a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor atribuído à causa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado, uma vez intimado o exequente a fornecê-lo, constitui vício que impede o desenvolvimento válido do processo e justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. 2. A extinção independe do valor da dívida e encontra respaldo no art. 1o-A da Resolução no 547/2024 do CNJ, cuja interpretação vinculante foi fixada em sede de consulta administrativa."